Tribunal: TJDFT
Processo: 0707794-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707794-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO RODOLFO DE ULYSSEA AGRAVADO: EUSLAN CHAVES SORIANO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Terceiro Interessado, Renato Rodolfo de Ulyssea, em face da r. decisão (ID 56337184) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Euslan Chaves Soriano em desfavor de Habra Empreendimentos Imobiliários Ltda, WRJ Engenharia Ltda e Lucilene Malaquias da Cunha Pinho, indeferiu o pedido do Exequente de expedição de Carta de Alienação de imóvel, diante da existência de contrato de compra e venda de parte do imóvel, objeto da matrícula no 213.523, firmada com o ora Agravante, que ostenta o seguinte teor: “O contrato de compra e venda não observou as determinações de ID 94603967, a uma pois o imóvel é indivisível, não sendo cabível a alienação apenas da cota parte, a duas pois o vendedor difere-se das partes indicadas nos autos. Derradeiro prazo de 5 dias para o exequente promover o correto andamento do processo, sob pena de extinção.” Nas razões recursais (ID 56337172), o Agravante alega ser coproprietário do imóvel situado na Loja 2 da Avenida Parque Águas Claras, lote no 2.675, Águas Claras/DF, de matrícula no 213.523, objeto de penhora parcial nos autos do feito executivo que tramita na origem, sendo detentor da fração de 64% (sessenta e quatro por cento) do bem, o que lhe atribui legitimidade para recorrer na condição de terceiro prejudicado, considerando que a r. decisão impugnada atinge o direito de propriedade dele. Expõe que o referido bem sofreu constrição parcial, por pertencer aos Executados WRJ Engenharia Ltda e Lucilene Malaquias da Cunha Pinho, na proporção de 36% (trinta e seis por cento), e que o processo executivo tramita há longos anos, sem que tenha sido capaz de satisfazer o direito creditório a que faz jus o Exequente. Narra que nunca se opôs à constrição e venda do bem, desde que respeitado o percentual que lhe pertence na propriedade, e que foram empreendidas diversas tentativas de comercialização do referido imóvel, em hasta pública e mediante alienação por iniciativa particular, em plena obediência às condições impostas pelo Juízo de origem, sem que esse resultado fosse alcançado, por falta de compradores interessados na aquisição. Diante do interesse manifestado pelo Credor em adquirir a parte da propriedade pertencente ao Agravante, a qual não foi objeto de penhora, afirma ter concordado com a venda dessa fração, pelo valor de R$ 63.333,41 (sessenta e três mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta e um centavos), que correspondia aos valores dos débitos condominiais incidentes sobre o imóvel em 28/11/2023, razão pela qual firmaram Promessa de Compra e Venda de parte da sala comercial, situação que autoriza a expedição da Carta de Alienação, nos termos do que dispõe o art. 880, § 2o, do CPC/15. Sustenta que, no contexto dos autos, a venda que efetivou ao credor não caberia ser obstada, diante da amplitude do direito de propriedade, apontando que essa foi a única solução que encontrou para a imediata amortização dos débitos de condomínio que incidem sobre o bem e destacando que essa operação não interferiria no montante alvo do feito executivo, pois os Executados não são detentores da fração do imóvel negociada e o produto desse negócio nunca seria utilizado para abatimento do crédito exequendo. Assevera que nenhuma restrição ao direito de propriedade, estabelecida no art. 1.228 do CC/02, se enquadra especificadamente ao caso dos autos, mormente se estimado que as determinações para alienação por iniciativa particular se tornaram impraticáveis. Argumenta estar presente o risco ao resultado útil do processo, pois já sinalizada a possibilidade de extinção do feito por diversas oportunidades pelo Juízo de origem, o que, por consequência, desconstituirá a constrição realizada e dificultará a satisfação do valor cobrado, além de o decurso do tempo elevar as dívidas do condomínio, a ponto de consumir a totalidade do imóvel penhorado. Assim, requer que seja preliminarmente reconhecida a legitimidade dele e o interesse recursal para a interposição do Agravo de Instrumento, bem como a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição da Carta de Alienação requerida pelo Exequente. Juntados o preparo e o comprovante de pagamento aos IDs 54964672 e 54964674. É o relatório. Decido. Registre-se, de início, que, em sede de cognição sumária, vislumbra-se deter o Agravante legitimidade e interesse recursal para interpor o presente recurso. Ele é coproprietário do imóvel que sofre a constrição (ID 56337183), e foi admitido como terceiro interessado no feito executivo, consoante se extrai do documento acostado ao ID 56337184 - pág. 1 destes autos e ao ID 58703332, na origem. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. O caderno processual revela que, após o Credor ser intimado para dar cumprimento à decisão judicial que determinou a alienação do imóvel, por iniciativa particular, cuja matrícula é registrada sob o no 213523 junto ao 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal (IDs 171387411 e 74493854, na origem), do qual o Agravante é coproprietário, foi juntada a petição acostada ao ID 56337178 pelo Exequente, para informar que a alienação particular ocorria mediante “Instrumento Particular de Compra e Venda de Parte do Imóvel pela Quitação dos Débitos de Condomínio”, firmado entre ele e o ora Recorrente, da quota parte pertencente a este último. O contrato de compra e venda é juntado em anexo (ID 56337180) e relata que, pela fração ideal de 64% (sessenta e quatro por cento) da sala comercial em comento, seria pago o valor de R$ 63.331,41 (sessenta e três mil, trezentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos), destinado para pagamento dos débitos condominiais existentes desde março de 2014. No entanto, constata-se que a alienação judicial por iniciativa particular havia sido autorizada pelo Juízo a quo (ID 171387411 do feito principal), observadas as condições que já haviam sido estabelecidas anteriormente na decisão de ID 94603967 do processo de referência, com o seguinte teor: “Defiro a alienação do imóvel descrito no ID 74493854 por iniciativa particular. A alienação deverá ser realizada no prazo de 60 dias. Deverá ser conferida publicidade à alienação por meio de publicação de oferta pela internet em sites especializados em venda de imóveis ou jornais de grande circulação, o que deverá ser comprovado nos autos no prazo de 20 dias. O preço mínimo deverá corresponder à 75% do valor de avaliação do imóvel (ID 79402817), homologado na decisão de ID 82639364. O pagamento deverá ser efetuado à vista, mediante depósito em conta judicial vinculada a este Juízo. O valor da alienação responderá por eventuais dívidas incidentes sobre o imóvel, na proporção de cada proprietário. Aguarde-se o decurso do prazo para a alienação.” Ressalte-se que o último laudo de avaliação do imóvel, o qual foi homologado pela decisão de ID 171387411, na origem, atribuiu o preço da sala comercial no montante de R$165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais – ID 165966495 do processo de referência). Acrescente-se que a r. decisão acostada ao ID 171387411 do feito principal não foi objeto de insurgência entre as partes, tornando-se preclusa. Diante desse contexto, infere-se que o preço mínimo para a venda do bem deveria ser de R$ 123.750,00 (cento e vinte e três mil, setecentos e cinquenta reais), o que corresponde a 75% (setenta e cinco por cento) do valor avaliado do imóvel. Assim, em tese, o preço mínimo a ser pago pela cota do Agravante corresponderia a R$ 80.437,50 (oitenta mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse contexto, percebe-se, nesta fase de cognição superficial, que o contrato de compra e venda não obedece aos termos do que restou decidido pelo Juízo. Além desse aspecto, infere-se que não foi autorizada a venda de quota parte do imóvel, mas de todo ele. O fato de a alienação da unidade imobiliária, nas condições impostas por decisão judicial que não foi impugnada pelas partes, ter se mostrado inexequível, porque não surgiram interessados na compra, consoante afirma o Agravante, não autoriza, em exame percfuntório, o descumprimento de decisão já preclusa. Por outro lado, ainda que se reconheça que o valor de venda do imóvel verse sobre direito disponível do Agravante, ainda assim não se vislumbra, em apreciação sumária dos fatos, a possibilidade de o contrato de ID 56337180 permitir a expedição de Carta de Alienação, na medida em que o objeto do ajuste versa sobre imóvel, bem por natureza indivisível, de forma que não foi demonstrada a obediência ao direito de preferência dos demais coproprietários, previsto no art. 504 do CC/02, que assim dispõe: “Art. 504. Não pode um condômino em coisa indivisível vender a sua parte a estranhos, se outro consorte a quiser, tanto por tanto. O condômino, a quem não se der conhecimento da venda, poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo de cento e oitenta dias, sob pena de decadência. Parágrafo único. Sendo muitos os condôminos, preferirá o que tiver benfeitorias de maior valor e, na falta de benfeitorias, o de quinhão maior. Se as partes forem iguais, haverão a parte vendida os comproprietários, que a quiserem, depositando previamente o preço.” Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito, necessária para a concessão da medida vindicada. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator